Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LA'CASA RESTAURANTE LTDA - ME, ADENILTON PIAS DE ALMEIDA, AURIZELIA RIBEIRO DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça o Distrito Federal quanto à sua pretensão recursal, ante o teor das petições Id. 33925169 e Id. 33925126. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora